Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-60.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1003765-60.2017.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 65212532), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
A sentença foi submetida ao reexame, porém não houve o registro da remessa necessário no sistema do Processo Judicial Eletrônico.
Procedam-se às retificações necessárias.
Converto o julgamento em diligência e determino a intimação do Município de Cuiabá para, no prazo de cinco (5) dias, informar se já houve a instalação do registro de ponto eletrônico, bem como as reformas no posto de saúde do bairro Ribeirão da Ponte, inclusive com os documentos comprobatórios, acaso existentes, uma vez que estavam a aguardar a abertura de processo de licitação.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator